Tribunal: TJES
Processo: 5006772-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

1.
Em sede de desapropriação de imóvel, o
depósito prévio exigido pela legislação federal especial não possui contornos de definitividade,
não objetivando cobrir, em sua inteireza, o
quantum
da indenização,
haja vista que o “justo valor” somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito,
conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexistindo elementos hábeis para infirmar
a idoneidade d
a conclusão do

laudo de avaliação prévia
,
sobretudo quando
minudentemente realizado por empresa de engenharia contratada pelo
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER,
segundo as
normas técnicas da ABNT,
admite-se o deferimento d
o pedido
de
imissão provisória na posse,
independentemente da realização de perícia judicial
,
condicionando-
se
o cumprimento da medida ao depósito do valor constante na avaliação prévia.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: EMERSON VINICIUS OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO - PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

1.

Em sede de desapropriação de imóvel, o
depósito prévio exigido pela legislação especial não possui contornos de definitividade,
não objetivando cobrir, em sua inteireza, o
quantum

da indenização,
haja vista que o “justo valor” somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito,
conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexistindo elementos hábeis para infirmar
a idoneidade d
a conclusão do

laudo de avaliação prévia
,
sobretudo quando
minudentemente realizado por empresa de engenharia contratada,

segundo as
normas técnicas da ABNT,
admite-se o deferimento d
o pedido
de
imissão provisória na posse,
independentemente da realização de perícia judicial
,
condicionando-
se
o cumprimento da medida ao depósito do valor constante da avaliação prévia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 3015141), que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse formulado nos autos da “ação de desapropriação” nº. 5010148-12.2022.8.08.0035.

Em suas razões recursais id 3015140, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a imissão provisória na posse, independentemente da citação do Agravado, e de realização de perícia para avaliação do imóvel.

Pela decisão id 3441069, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 4746364). manifestando-se pela falta de interesse recursal, aduzindo que a imissão na posse do imóvel havia sido autorizada amigavelmente pelo próprio expropriado.

Instado a se manifestar, o Agravante rejeitou a alegação, sustentando remanescer o interesse recursal (id 5149184).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006772-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER

AGRAVADO: EMERSON VINICIUS OLIVEIRA DIAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 3015141), que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse formulado nos autos da “ação de desapropriação” nº. 5010148-12.2022.8.08.0035.

Em suas razões recursais id 3015140, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a imissão provisória na posse, independentemente de citação do Agravado, e de realização de perícia para avaliação do imóvel declarado de utilidade pública.

Pela decisão id 4778776, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 4746364), manifestando-se pela falta de interesse recursal, aduzindo que a imissão na posse do imóvel havia sido autorizada amigavelmente pelo expropriado.

Instado a se manifestar, o Agravante rejeitou a alegação, sustentando remanescer o interesse recursal (id 5149184).

Pois bem.

Inicialmente, impende rejeitar a tese suscitada pelo Agravado de prejudicialidade do presente recurso por ausência de interesse recursal, haja vista que a mera composição das partes sobre a imissão provisória na posse não torna prescindível a tutela judicial autorizativa da medida, sobretudo para fins de formalização em sede de ação de desapropriação, como no caso vertente.

Superada a questão, passo ao exame do mérito.

Conforme narrado na peça recursal, os autos de origem versam sobre ação de desapropriação “
de área, em decorrência de utilidade pública, que visa a implantação da ampliação da Rodovia ES-388, Trecho: Entr. BR-101 (Amarelos) – Xuri, Barra do Jucu (Entr. ES-060), no município de Vila Velha”.

Consoante cediço, a imissão provisória na posse de imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação consiste em prerrogativa prevista na legislação ordinária, admitida mediante o depósito prévio do preço oferecido, conforme dispõe o § 1º, do art. 15, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que versa sobre o processo de desapropriação por utilidade pública.

Assim preceitua o suprarreferido dispositivo legal:

“Art. 15 - Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4
o
A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.”

Interpretando o referido dispositivo legal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento salientando que o depósito prévio exigido pela legislação federal especial não possui contornos de definitividade, haja vista que o “justo valor” deverá ser objeto de apuração no curso da demanda desapropriatória. Neste passo, já pronunciou a Colenda Corte Superior que “
o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022).

Ademais, o Colendo Tribunal da Cidadania tem assentado o entendimento de que “
a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada,

prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização
.

Precedentes
” (AREsp n. 1.933.654/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). (g.n.)

Conforme discorrido na petição recursal do presente recurso de agravo de instrumento, alega o Agravante que, nos termos “
do Decreto nº. 0731-S, de 22 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 23 de junho de 2020, o Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo declarou a utilidade pública para fins de desapropriação de áreas de terras e respectivas benfeitorias, destinadas à execução de obras de implantação e pavimentação na Rodovia ES 388, trecho Xuri, Morada da Barra Entr. BR-101 – Amarelos, com extensão de 17,4 km, Município de Vila Velha
.”

Como se vê, a pretensão autoral tem por objetivo a execução de obras de pavimentação de rodovia estadual, de manifesto interesse público, sobretudo para a economia regional, ressoando intuitivo que o eventual atraso nas obras poderá acarretar prejuízos à consecução da empreitada e, indiretamente, à própria coletividade.

Ademais, neste momento incipiente da demanda, não vejo elementos suficientes a infirmar a idoneidade do laudo de avaliação prévia, que fora minudentemente realizado por empresa de engenharia contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER, elaborado segundo as normas técnicas da ABNT NBR 14653-3 (Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis Rurais), com pormenorizada descrição da metodologia utilizada para efeito de comparação dos dados mercadológicos, contendo coordenadas geodésicas, acompanhadas de fotos via satélite, relatório fotográfico baseado em vistoria
in loco
, análise da via de acesso e avaliação das benfeitorias edificadas (ids 14100482 a 14100486, dos autos de origem).

Deste modo, penso deva ser deferido o pedido para autorizar a imissão provisória na posse pretendida, condicionando o cumprimento da medida ao prévio depósito do valor constante da avaliação prévia.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para autorizar a imissão provisória do Agravante na posse da área objeto de expropriação, qual seja, “terreno rural localizado no Sítio Olho D ́água, Quinta da Vela Branca, Setor IX, quadra G, Xuri, Vila Velha-ES”, condicionada a medida ao depósito prévio do valor apurado em avaliação administrativa, o qual perfaz o montante de R$ 34.380,00 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta mil reais) (id 14100481, dos autos originários).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.